Tribunal: TJES
Processo: 5034421-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034421-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS COSTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. 110V PARA 220V. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso Inominado nos autos n° 5034421-84.2024.8.08.0035

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrida:
JOSE CARLOS COSTA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Após análise dos autos, verifica-se que a alteração realizada na tensão da rede elétrica não observou os critérios técnicos necessários para garantir a segurança dos equipamentos ligados à rede doméstica. Tal conduta, imprudente, a meu ver, implicou na sobrecarga e consequente queima dos dispositivos eletrônicos.

Destaca-se que o fornecimento irregular de energia em tensão diversa da contratada configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores.

Vejamos os entendimentos dos tribunais pátrios em relação ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019760-25.2019.8.08.0048 APELANTE: MARIA DARIA FREITAS DE OLIVEIRA APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PICO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO DA CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. 1. - As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos aparelhos elétricos de usuária dos serviços, em razão de descarga elétrica excessiva, o ressarcimento da concessionária pelos valores desembolsados para honrar o contrato de prestação de serviços é medida que se impõe. 2. - Os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua ( CDC, art. 22), o que não ocorreu no caso em análise, restando caracterizada falha na prestação do serviço. 3. - A consumidora, pessoa simples, teve que desfalcar seu orçamento doméstico para custear o reparo em seu aparelho Home Theather dentro da maior brevidade possível e, assim, fazer cessar a situação de privação de uso de bem de primeira necessidade . 4. - A falha na prestação do serviço de energia elétrica que deu causa à queima de aparelho de Home Theather, causou reflexo na esfera moral da pessoa tanto pela necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter sido resolvido administrativamente quanto por causar-lhe transtorno, angústia e sensação de impotência em função da demora do fornecedor de serviços em resolver de forma eficaz o problema. Indenização por danos morais fixada em R$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00197602520198080048, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O SERVIÇO PRESTADO - AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA NÃO OCORRÊNCIA DO DANO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade ressarcitória da ré, na qualidade de concessionária de serviço público, é objetiva e decorre do
§ 6º
do art.
37
da
Constituição Federal
, sendo, por isso, desnecessária a demonstração de culpa ou dolo, bastante que se verifique o ato ilícito e o nexo causal. A prova de que o dano no equipamento instalado no estabelecimento segurado da parte autora decorreu de oscilação na rede elétrica administrada pela ré, como alegado na inicial, confere respaldo à pretensão regressiva da seguradora
[...] (
n.
0815953-65.2017.8.12.0001
, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 19/04/2022, p: 20/04/2022).

Como dito alhures, constatou-se que a mudança da tensão elétrica não respeitou as normas técnicas e de segurança, acarretando danos materiais comprovados no valor de R$ 3.9
19
,00
(três mil novecentos e dezenove reais)
, referentes aos aparelhos queimados.
Assim, agiu com acerto o juízo de origem na condenação da demandada ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pelos recorridos.

Quanto ao dano moral, este
também
restou suficientemente caracterizado, tendo em vista que os prejuízos suportados pelo autor extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. A falha na prestação do serviço ocasionou a queima de diversos equipamentos eletrônicos, exigindo do autor diligência para buscar assistências técnicas especializadas, o que acarretou perda injustificada de tempo e transtornos significativos. Tais circunstâncias, atribuídas exclusivamente à conduta negligente da parte ré, configuram violação aos direitos de personalidade do autor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença aqui objurgada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO

a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)